Tribunal: TJES
Processo: 5001704-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001704-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENTIL SIMOES CALDEIRA FILHO
AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001704-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENTIL SIMÕES CALDEIRA FILHO

AGRAVADO: BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de análise de agravo de instrumento manejado por
GENTIL SIMÕES CALDEIRA FILHO
, em desfavor de decisão liminar proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória, ES, que, nos autos de uma
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo ora recorrente, no referido procedimento.

Inicialmente, o recorrente argui vício na carta precatória para fins de penhora, avaliação e para proceder sua intimação.

Alega que foi cientificado da penhora por meio do mandado de fls. 210 dos autos do processo na origem e que, no referido mandado, no campo “ADVERTÊNCIAS”, constou que de que este poderia “oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 dias da intimação (art. 475-J, §1º)”.

E, baseado na informação do mandado, protocolou a peça processual em questão e, se houve erro no protocolo que ora se analisa, teria sido induzido pelo texto constante do mandado.

Afirma que “Por isso, por questão de Justiça, se faz necessário reconhecer o erro no mandado, para se determinar a devolução do prazo para se apresentar os embargos à execução ou então, receber a impugnação na qualidade de embargos à execução”.

Argui, como questão de ordem pública, a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente.

Pois bem.

Nos termos do art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, ninguém pode ser escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Dito isto, cabe ao profissional do direito interpretar a fase em que seu cliente recebeu o mandado e, naquele ato, analisar qual o método de defesa viável, para a fase em que o feito se encontra.

Diante de tal cenário, não há que se invocar eventual erro de indicação legal no mandado, para a ocorrência do equívoco no protocolo de peça descabida nos autos, efetuado pelo causídico do ora recorrente.

Digo isso porque, no caso, o Banco Rural, em abril de 1989, manejou
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
e, após inúmeras intercorrências, em
06/08/2015
, logo, sob a égide do CPC anterior, conforme documento de ID 2240929, o autor deste instrumento protocolou, na demanda executiva DE TITULO EXTRAJUDICIAL em questão,
uma impugnação ao cumprimento de sentença,
o que revela-se equivocado.

Explico.

No caso de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, como a presente, o meio de defesa adequado, tanto no CPC/73 e, também, no atual (arts. 736 e ss, CPC/73 e 914 ao 920, CPC/15), são os embargos do devedor.

Referida ação consiste no reconhecimento de vício ou defeito presente no plano material ou processual do título executivo extrajudicial que fundamenta a execução do exequente.

A impugnação ao cumprimento de sentença, por sua vez, foi positivada no CPC/1973, em seus artigos 475-J, §1º, e 475-L.

Trata-se de uma defesa que gera a criação de um incidente em sede de execução, sem, contudo, ensejar a criação de uma relação jurídica processual nova, por não ser considerada como verdadeira ação de conhecimento e, por certo, só pode ser manejado quando, naqueles autos, já tiver sido proferida sentença com trânsito em julgado.

Observa-se, pelo dito, que a impugnação ao cumprimento de sentença constitui um incidente processual, e não uma ação autônoma. Nisso reside uma diferença relevante entre os embargos do devedor e a impugnação.

Ademais, é certo que os embargos do devedor constituem a defesa do executado no curso de uma ação autônoma de execução. Já a impugnação é a via defensiva de que o executado pode valer-se no bojo do cumprimento de uma sentença, em regra, já trânsita em julgado.

Logo, revela-se
ERRO GROSSEIRO
o manejo de um pelo outro, não havendo, sequer, que se falar em eventual fungibilidade, razão pela qual com acerto afirmou o MM. Juiz que “quanto ao pedido de impugnação manejado sob a égide do CPC/73, rejeito-o de plano, haja vista que referido incidente processual é inadequado para a formulação de defesa em sede de execução de título extrajudicial”.

A respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA QUE A PEÇA SEJA RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA A RESPEITO DO MEIO ADEQUADO PARA SE OPOR À EXECUÇÃO, EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 914, CAPUT E § 1º, DO CPC.
DEVEDOR, ADEMAIS, QUE JÁ OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM OPORTUNIDADE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0006849-69.2020.8.16.0000 - Palotina - Rel.: Juíza Vania Maria da S Kramer - J. 20.10.2020)(TJ-PR - AI: 00068496920208160000 PR 0006849-69.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 20/10/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2020)

No que se refere a arguição de suposta matéria de ordem pública, ventilada pelo recorrente no presente, em razão do NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, a análise de tal questão está vedada no bojo deste instrumento, devendo o interessado buscar as vias processuais que entender cabíveis, para que os pontos de ordem pública ventilados, sejam apreciados pelo Juízo de Origem.

Mantenho, pelo exposto, o entendimento supra e, por isso, sem mais delongas, conheço do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ADVOGADO NÃO PODE ALEGAR QUE NÃO CONHECE A LEI. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA QUE A PEÇA SEJA RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA A RESPEITO DO MEIO ADEQUADO PARA SE OPOR À EXECUÇÃO, EXPRESSAMENTE PREVISTO NO
CPC/73
.
EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, INVIÁVEL ANÁLISE DE EVENTUAIS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, QUE DEVEM SER ARGUIDAS NA VIA PROCESSUAL QUE O INTERESSADO ENTENDER ADEQUADA PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro,
ninguém
pode ser escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Dito isto, cabe ao profissional do direito interpretar a fase em que seu cliente recebeu o mandado e, naquele ato, analisar qual o método de defesa viável, para a fase em que o feito se encontra.

2. É certo que os embargos do devedor constituem a defesa do executado no curso de uma ação autônoma de execução. Já a impugnação é a via defensiva de que o executado pode valer-se no bojo do cumprimento de uma sentença, em regra, já trânsita em julgado.

3. Logo, revela-se
ERRO GROSSEIRO
o manejo de um pelo outro, não havendo, sequer, que se falar em eventual fungibilidade, razão pela qual com acerto afirmou o MM. Juiz que “quanto ao pedido de impugnação manejado sob a égide do CPC/73, rejeito-o de plano, haja vista que referido incidente processual é inadequado para a formulação de defesa em sede de execução de título extrajudicial”.

4. No que se refere a arguição de suposta matéria de ordem pública, ventilada pelo recorrente no presente, em razão do NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, a análise de tal questão está vedada no bojo deste instrumento, devendo o interessado buscar as vias processuais que entender cabíveis, para que os pontos de ordem pública ventilados, sejam apreciados pelo Juízo de Origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.